Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701806-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: IVALDETE ARAUJO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo no 0715930-87.2020.8.07.0020), ajuizada em desfavor de IVALDETE ARAUJO SANTOS, determinou a emenda à petição inicial, em quinze dias, sob pena de indeferimento da exordial, ao argumento de que, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, através de assinatura, o que não ocorreu nos autos (ID 78337859, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 22592164), o agravante sustenta, em síntese, que a mora do agravado é decorrência automática de sua inadimplência. Aduz que a redação do artigo 2o, § 2o, do Decreto no 911/69, não exige o recebimento pessoal da notificação extrajudicial. Destaca que restou demonstrado que foi enviada notificação ao endereço constante do contrato (o qual foi informado pela própria pessoa que obteve o financiamento), e cuja entrega não foi possível por se tratar de endereço insuficiente. Afirma, assim, que houve a constituição da devedora em mora. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, pede o provimento da insurgência, a fim de que seja recebida a petição inicial, determinando-se a busca e apreensão do bem garantido. Preparo comprovado (ID 22592165). Relatados, decido. Apesar do arrazoado recursal, no qual se discorre especificamente sobre o cabimento do agravo de instrumento, insta salientar que o ato judicial impugnado consiste em despacho, no qual foi facultada a apresentação de emenda à petição inicial para comprovar a notificação da mora da parte ré. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o artigo 1.001, do Código de Processo Civil, in verbis: Dos despachos não cabe recurso. A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da petição inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias, quando verifica a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes nesse momento da marcha processual. Somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse em recorrer da decisão. Destaque-se, ademais, que a matéria versada não se amolda às hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, pois a petição inicial sequer foi admitida no i. Juízo a quo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, a teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 18 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator